Tribunal: TJDFT
Processo: 0718817-38.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Prisão preventiva. Roubo majorado pelo concurso de pessoas. Requisitos da prisão cautelar. Garantia da ordem pública. Prova da materialidade e autoria. Dosimetria da pena. Manutenção da condenação. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa com pedido de revogação da prisão preventiva e absolvição do recorrente, condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, perpetrado contra motorista de aplicativo durante o exercício de sua atividade profissional. A defesa sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva e insuficiência probatória quanto à autoria delitiva.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; e, (ii) verificar a existência de elementos suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva do recorrente se justifica pela garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, praticado com violência e grave ameaça contra motorista de aplicativo, conduta que gera intranquilidade social e justifica a segregação cautelar.

4. A condição de réu primário, a existência de bons antecedentes, domicílio fixo e atividade lícita não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva, quando presentes elementos concretos que indicam risco à ordem pública.

5. Se as medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes no caso concreto, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, dada a gravidade dos fatos e a periculosidade do agente, elas não devem ser deferidas.

6. Como a versão do réu se mostra isolada e dissociada do conjunto probatório, sendo incapaz de gerar dúvida razoável quanto à autoria.

7. Se a dosimetria da pena observou os parâmetros legais: pena-base fixada no mínimo legal, causa de aumento reconhecida em razão do concurso de pessoas, ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes, ela deve ser mantida.

8. A substituição da pena por restritivas de direitos ou concessão de sursis é inviável, à luz da pena aplicada e das circunstâncias do delito.

IV. Dispositivo

9. Recurso não provido.